Tribunal: CARF
Processo: 10983.721089/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.721089/2010-69
ACÓRDÃO
3402-012.347 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
LABORATÓRIO MÉDICO SANTA LUZIA S/S
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
RECURSO DE OFÍCIO. ADMISSIBILIDADE. LIMITE DE ALÇADA. VALOR
VIGENTE.
O Recurso de Ofício somente será considerado quando superar o limite de
alçada vigente, no presente caso, estabelecido pela Portaria MF no 2/2023
e aplicada a Súmula CARF no 103, que definem que o valor para a
interposição deste tipo de Recurso deve superar os R$ 15.000.000,00,
considerados na data de sua apreciação de segunda instância.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado por unanimidade em não conhecer do Recurso
de Ofício em razão do limite de alçada, estabelecido pela Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de
2023.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luis Cabral, Anna Dolores
Barros de Oliveira Sa Malta, Marcos Antonio Borges (substituto[a] integral), Mariel Orsi Gameiro,
Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.347 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721089/2010-69
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício interposto contra o Acórdão no 01-35.018, proferido
pela 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de
Belém/PA, que por unanimidade de votos julgou procedente a Impugnação do Auto de Infração e
considerou indevida a exação.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da Autoridade Julgadora de Primeira
Instância:
Trata-se do auto de infração de fls. 148/162, a título de Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), no montante de R$ 5.378.137,52, incluídos multa proporcional e juros
de mora, estes calculados até 30 de novembro de 2010.
Consigna a autoridade fiscal ser conhecedora da existência de decisão judicial transitada em julgado
que teria reconhecido fazer o sujeito passivo jus à isenção a título de Cofins de que gozariam as
sociedades civis de prestação de serviços profissionais relativos ao exercício de profissão legalmente
regulamentada, em vista da suposta impossibilidade de revogação do art. 6o da Lei Complementar n.
70, de 1991, pelo art. 56 da Lei n. 9.430, de 1996.
Ressalva que a contribuição em voga, porém, restaria inserida no âmbito de relação jurídica
continuativa, produzindo a decisão mencionada efeitos enquanto não houvesse nova norma jurídica
a disciplinar a matéria.
Anota que, uma vez ocorrido o trânsito em julgado no ano de 2002, cuidando-se o presente de
período que se estende do ano-calendário de 2006 ao de 2008, submeter-se-ia o contribuinte às
previsões da Lei n. 9.718, de 1998 e da Lei n. 10.833, de 2003, porquanto vigentes no interregno
auditado.
Registra que as bases tributáveis teriam sido mensuradas em conformidade com os elementos
exibidos pelo sujeito passivo, além das correspondentes declarações de débitos e créditos tributários
federais (DCTF) e de informações econômico-fiscais da pessoa jurídica (DIPJ), ensejando o
lançamento dos tributos devidos e inadimplidos alinhados no demonstrativo de fl. 166.
Inconformado, apresenta o contribuinte impugnação (fls. 173/179), por meio da qual, em síntese,
requer a nulidade do lançamento fiscal, cancelando-se integralmente o auto de infração censurado e
o crédito tributário correspondente.
Assevera que o lançamento fiscal representaria afronta à coisa julgada material e à segurança
jurídica, posto que teria o sujeito passivo, no bojo de ação judicial por ele movida sob o n.
200.72.00.000726-8, garantido a isenção disposta no art. 6o, II, da Lei Complementar n. 70, de 1991.
Defende a necessidade de norma expressa e específica para a concessão ou revogação de isenção
tributária, consoante art. 150, §6o, da Constituição da República.
Argumenta que as leis invocadas pela autoridade fiscal seriam leis ordinárias (9.718, de 1998, e
10.833, de 2003), contrariando igualmente o entendimento objeto de trânsito em julgado, segundo o
qual não poderia lei complementar ser revogada por lei daquela espécie.
Alega que a Lei n. 9.718, de 1998, pela autoridade fiscal indicada, estaria já em vigor no momento da
propositura da ação.
Sustenta que os arts. 174 e 474 do Código de Processo Civil (CPC) prescreveriam a impossibilidade de
rediscussão de matérias de defesa que deveriam ter sido alegadas durante a tramitação da ação
judicial. Não o fazendo naquela oportunidade, nem, mediante a propositura de ação rescisória, em
momento posterior, mostrar-se-ia precluso o direito da Fazenda Nacional.
Carreia aos autos os documentos de fls. 180/238.
É o relatório.
A Autoridade Julgadora de Primeira Instância assim decidiu:
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.347 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721089/2010-69
3
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros da 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém – PA, por unanimidade de votos, considerar
procedente a impugnação, exonerando-se o crédito tributário apurado, nos termos do relatório e
do voto que passam a integrar o presente julgado.
Submeta-se, em conformidade com o disposto no art. 34 do Decreto n. 70.235, de 1972, e Portaria
MF n. 63, de 2017, a RECURSO DE OFÍCIO sujeito à apreciação do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf), razão pela qual a exoneração do crédito tributário procedida por meio deste
acórdão somente restará definitiva, sendo caso, após o precitado julgamento.
À e-fl 2, temos o valor consolidado do crédito tributário lançado, que importa em
R$ 5.378.137,52 (cinco milhões, trezentos e setenta e oito mil, cento e trinta e sete reais e
cinquenta e dois centavos).
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator
Trata-se de Recurso de Ofício contra Decisão de Primeira Instância que desonerou
crédito acima do valor considerado à época do julgamento como sendo obrigatório à Autoridade
Julgadora recorrer da própria decisão.
Ocorre que o valor desonerado está abaixo do limite de alçada nos termos da
Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, art. 1o, conforme transcrito abaixo:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de
tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
O valor previsto na Portaria, acima transcrita, deve ser considerado nos termos da
Súmula CARF No 103.
Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua
apreciação em segunda instância.
Acórdãos Precedentes:
9202-002.930, de 05/11/2013; 9202-003.129, de 27/03/2014; 9202-003.027, de 11/02/2014; 9303-
002.165, de 18/10/2012; 1101-000.627, de 24/11/2011; 1301-00.899, de 08/05/2012; 1802-01.087,
de 17/01/2012; 2202-002.528, de 19/11/2013; 2401-003.347, de 22/01/2014; e 3101-001.174, de
17/07/2012

De forma que, em razão do crédito desonerado na Decisão de Primeira Instância ser
inferior ao limite de alçada definido pela Portaria MF no 2/2023, e aplicando a Súmula CARF no
103, não tomo conhecimento do Recurso de Ofício.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.347 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721089/2010-69
4

Fl. 274
DF CARF MF
Original